Tribunal: TJMT
Processo: 1004356-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004356-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (IMPETRANTE), LUCAS AMARAL DE MORAIS - CPF: 058.300.151-37 (PACIENTE), JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) –
1.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS DECRETOS CONSTRITIVOS E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGA E PERICULOSIDADE DO AGENTE –
2.
INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – TESE INSUBSISTENTE -

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
3.
PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
4.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
5
. ORDEM

DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
.
Inexiste violação ao 93,
IX da CF/88 e ao
art. 312 do CPP se nas decisões atacadas via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios suficientes de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública devido à quantidade de entorpecente apreendida (quase 1kg de maconha), bem como em razão da periculosidade do paciente, suspeito de ser integrante de facção criminosa;

2.
Não há que se falar em inexistência de contemporaneidade entre a prática do crime e a privação de liberdade do agente quando sua prisão preventiva decorre de conversão do flagrante;

3.
Na prisão preventiva decretada legalmente, inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado decreto escrito do juiz competente;

4.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Em síntese, narra-se no
Writ
que a prisão preventiva a que
Lucas Amaral de Morais
, acusado da autoria do crime de Tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) o submete a constrangimento ilegal porque:
I)
a prisão

foi imposta e está sendo mantida por decisões judiciais carentes de fundamentação;
II
) não se fazem presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP;
III
) não há contemporaneidade entre o suposto crime e a constrição de liberdade;
IV)
a segregação redunda em violação ao princípio da não culpabilidade;
V)
o paciente ostenta predicados favoráveis.

Ao final, requer-se a revogação da preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, ou então, medidas cautelares diversas nos termos do art. 319 do CPP (Id. 79762464).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 80971957.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 81129976.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem, sintetizado nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id. 83364474):

Paciente preso pela suposta prática dos crimes descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006 - Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida –
Alegações insubsistentes -
Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a
gravidade em concreto do crime
- Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP –
Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores
(CPP, art. 312) - Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021